Tribunal: TJSP
Processo: 0002914-67.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002914-67.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante LEVI MARTINS BASTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002914-67.2020.8.26.0509
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002914-67.2020.8.26.0509.0000.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Henrique de Castilho Jacinto.
Comarca: Araçatuba - SP.
Agravante: Levi Martins Bastos.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.797.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA
EM PRISÃO DOMICILIAR CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS
RELATIVAS À PANDEMIA DA COVID-19 INDEFERIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO R. DECISÃO DEVIDAMENTE
MOTIVADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA
IMPRESCINDIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM
QUESTÃO AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Levi
Martins Bastos contra a r. decisão monocrática de fl. 118, que indeferiu o
pedido de conversão da pena em prisão domiciliar, formulado com base na
Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Pugna, em suma, pela reforma da r. decisão
recorrida, para a concessão do benefício da prisão domiciliar (fls. 6/31).
Pelo que verte dos autos, o agravante cumpre, em
regime fechado, pena de 23 (vinte e três) anos, decorrente de condenação pela
prática do crime de latrocínio.
Contra-minutado o agravo (fls. 122/126), foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002914-67.2020.8.26.0509
3
mantida a r. decisão agravada (fl. 127).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 139/141),
É o breve relato.
O recurso não procede.
Importa anotar, de início, que a pandemia de
COVID-19, à evidência, trouxe diversos reflexos à ordem social, gerando a
necessidade de adoção, nas mais diferentes áreas, de medidas de controle para
a preservação e garantia do direito à saúde.
Nesse
sentido,
inclusive,
foi
publicada
a
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, porém, não
tem aplicabilidade imediata, nem força normativa.
Importa considerar, a propósito, que a concessão de
benefícios, em sede de execução criminal, por razões humanitárias,
decorrente da pandemia, deve considerar as especificidades de cada caso,
indicada, concretamente, a caracterização de hipótese de gravada
excepcionalidade.
Há que se observar, nesse sentido, a necessária
demonstração, no caso, de risco concreto, a identificação do indivíduo como
pertencente a grupo vulnerável, a impossibilidade de adequado tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra, bem como a existência de
evidente majoração, devido ao encarceramento, do risco ao qual a sociedade
em geral encontra-se exposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002914-67.2020.8.26.0509
4
Assim, em que pese aos argumentos expendidos,
não se demonstrou no caso em análise, a necessidade da concessão de
quaisquer benefícios, em especial, da prisão domiciliar, ao agravante, em
razão das circunstâncias diferenciadas decorrentes da pandemia.
A r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que
indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar, está, devidamente,
motivada, com referência à ausência de demonstração concreta para o
deferimento do pleito em tela.
Nada há no sentido de que o sentenciado não esteja
recebendo assistência à saúde, nos termos do art. 14, da LEP, nos termos do
relatório médico de fl. 117, ou de que esteja presente qualquer hipótese legal
de prisão domiciliar.
Em relação às particularidades Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, também não se demonstrou, no
caso em concreto, a presença de requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, quanto à alegada imprescindibilidade.
É certo, ainda, que o sentenciado cumpre pena
decorrente de condenação pela prática de crime de gravidade diferenciada,
legalmente classificado como de natureza hedionda (latrocínio).
Ademais, devem ser observados os parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade, a partir das circunstâncias do caso
concreto, como já mencionado, e do momento social vigente, considerado,
ainda, o princípio reitor da execução criminal, qual seja, da prevalência do
interesse público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002914-67.2020.8.26.0509
5
Desse
modo,
apresenta-se
como
razoável
a
manutenção da r. decisão agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
agravo.
NUEVO CAMPOS
Relator